Tribunal: TJMT
Processo: 0003690-94.2017.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003690-94.2017.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.945.191/0001-64 (EMBARGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ARNO GUNSCH - CPF: 211.044.330-87 (EMBARGADO), CEREALISTA NORTAO LTDA - ME - CNPJ: 86.807.294/0001-83 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), MARIANA MARETI BONFIM - CPF: 045.324.201-48 (ADVOGADO), COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.945.191/0001-64 (EMBARGANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MARIANA MARETI BONFIM - CPF: 045.324.201-48 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), CEREALISTA NORTAO LTDA - ME - CNPJ: 86.807.294/0001-83 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - COMPRA E VENDA DE MILHO E ARROZ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS PELA REQUERIDA QUE NEGA A TRANSAÇÃO - AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR, SUFICIENTEMENTE, O CRÉDITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – CONTRADIÇÃO APONTADA PELA REQUERIDA APELANTE – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DA AUTORA APELADA- ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DA REQUERIDA PROVIDOS E DESPROVIDOS DA AUTORA.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida no que tange suposta inovação recursal, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

Se a sentença de procedência da ação de cobrança foi reformada em grau de recurso de apelação, de rigor é a inversão do ônus da sucumbência, cujo encargo fica de responsabilidade integral da autora apelada, no importe de 10% sobre o valor da causa, porquanto vencida na deman

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Embargos de Declaração interpostos por
CEREALISTA NORTÃO LTDA-ME
e
COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA – EPP
, contra acórdão assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - COMPRA E VENDA DE MILHO E ARROZ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS PELA REQUERIDA QUE NEGA A TRANSAÇÃO - AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR, SUFICIENTEMENTE, O CRÉDITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A autora não se desincumbiu de produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC e como a parte requerida negou a compra da mercadoria, deveria a demandante ter produzido a prova da efetiva venda e entrega, não sendo suficiente a emissão de romaneios desacompanhados de qualquer assinatura que comprove que a requerida tenha efetivamente recebido os grãos, o que impõe a improcedência do pedido inicial com a inversão do ônus da sucumbência.

À autora se impunha o dever de comprovar, suficientemente, a relação jurídica de compra e venda alegada, ônus do qual não se desincumbiu.

Em seus Declaratórios, CEREALISTA NORTÃO LTADA – ME, diz que a ação manejada pelo pela apelada foi julgada procedente, no entanto na parte final foi determinada a inversão do ônus da sucumbência. Contudo, na forma como posta na sentença, a ora Embargante, integralmente vencedora da ação, não pode ser condenada ao pagamento de tal ônus. Pede seja sanada a contradição, a fim de que a embargada autora fique responsável pelo encargo em sua totalidade.

Já no seus Declaratórios, COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA – EPP, aduz omissão no acórdão no que tange a entrega da mercadoria e/ou existência da relação jurídica, não foi questionada pela apelante, o que evidencia inovação recursal , porque a suposta inexistência de provas quanto a aquisição dos produtos, só foi alegada em recurso. Aduz que a recorrente em sua contestação jamais questionou a existência da negociação, resumindo-se a afirmar que o pagamento teria sido realizado a funcionários e sócios da empresa apelada.

Requer a atribuição dos efeitos infringentes para que seja reconhecida a inovação recursal, porque a discussão da existência ou não da dívida foi controvertida e, com isso, seja desprovido o recurso de apelação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 190376653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por primeiro, no que tange aos Declaratórios da
COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA – EPP
, sem razão a embargante, porquanto desde a contestação a embargada contestou os romaneios juntados com a inciial, não reconheceu a realização dos negócios, muito menos a entrega dos produtos.

Em razão disso, o acórdão entendeu que do conjunto probatório, em especial dos r
omaneios, são documentos que não tiveram a comprovação de recebimento dos produtos seja pela apelante seja de eventual preposto.

E de forma fundamentada concluiu que desde sempre a apelante negou referidas transações e
, por isso mesmo,
“
não há como se exigir a prova de fato negativo, circunstância em que incumbia então, à autora, ora apelada, o ônus de comprovar que a mercadoria fora entregue à apelante, de cujo ônus não se desincumbiu”.

Da leitura simples e concatenada do processado, conclui-se, sem dificuldade de compreensão, que não há espaço para se cogitar em inovação recursal por parte da apelante embargada Cerealista Nortão.

Com efeito, da análise dos embargos opostos pela COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA – EPP, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório qualquer vício.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado no acórdão impugnado, nenhum reparo merece o acórdão embargado, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta.

Já no que tange aos Declaratórios da
CEREALISTA NORTÃO LTDA – ME, com razão a embargante.

Ocorre que com o provimento do recurso de apelação, a sentença foi integralmente reformada, isto é, entendeu-se que a Cerealista Nortão Ltda, nada devia à autora Copersul.

Apesar de restar consignado na parte dispositiva a inversão do ônus da sucumbência, o acórdão não se atentou que , na origem, havia sido fixada em percentuais. Contudo, como já frisado, restou decidido que o objeto de cobrança da presente demanda não é devido pela Embargante Cerealista Nortão Ltda-ME.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos declaratórios da apelante embargante CEREALISTA NORTÃO LTDA – ME, para sanar o vício da contradição a fim de determinar que o ônus da sucumbência de 10% sobre o valor da causa seja suportado integralmente pela autora COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA – EPP. Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pela autora COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA – EPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023